Tribunal: TJDFT
Processo: 0777481-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0777481-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAUDELINA MEDEIROS FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico de INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL, no prazo máximo de 10 (dez) dias. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 64 anos de idade e o relatório médico comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 67326160). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que a autora foi inserida pela primeira vez no sistema em 29/05/2024, pelo Hospital Regional de Ceilândia - HRC, com classificação de risco vermelho - emergência (ID 67326161, pág. 7), seguida de outras inserções no sistema em 26/08/2024, com classificação de risco vermelho (ID 67326160), e em 23/10/2024, com classificação de risco amarelo - urgência (ID 67326170). É o breve relato. Concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita, porquanto os comprovantes de renda apresentados demonstram a sua hipossuficiência (ID 67662640, 67662641 e 67662642), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. No caso, os elementos probatórios não atestam o risco iminente à vida da recorrente (ID 67326160), de forma que não justifica a intervenção judicial para autorizar o seu imediato atendimento, em detrimento dos demais pacientes graves que também aguardam a assistência médica. Outrossim, inexistindo prova do agravamento do quadro de saúde da recorrente, a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico prejudica os demais pacientes que figuram na lista de espera, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Por conseguinte, com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006